Tribunal: STF
Processo: RE 460410
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ALCANCE. A atualização prevista no artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988 direciona à consideração do salário mínimo na data em que implementado o benefício.